Tribunal: TJSP
Processo: 1013488-79.2019.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ção das custas de preparo nos termos do art. 1.007o, §4o da CPC/15 – Agravante que se sagrou vencedora na origem, almejando, por meio do recurso de apelação, apenas a majoração da verba honorária – Preparo que deve ser efetuado à luz do disposto no art. 4o, II da Lei Estadual no 11.608/2003 - Base de cálculo correspondente ao proveito econômico almejado com o recurso, ou seja, diferença entre o valor pretendido e o valor dos honorários fixados na sentença - Inaplicabilidade do art. 4o, §2o da Lei no 11.608/2003 – Ausência de condenação em desfavor da agravante - Deserção do apelo que deveria, a rigor, ser reconhecida de imediato, ante a ausência de efeito suspensivo do agravo interno – Mantença da determinação de complementação das custas de preparo como forma de viabilizar o acesso à instância recursal - Recurso desprovido, com determinação

(TJSP; Agravo Interno Cível 1013488-79.2019.8.26.0053; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/04/2020

Data de publicação:

23/04/2020

Ementa:

Agravo interno – Determinação de complementação das custas de preparo nos termos do art. 1.007o, §4o da CPC/15 – Agravante que se sagrou vencedora na origem, almejando, por meio do recurso de apelação, apenas a majoração da verba honorária – Preparo que deve ser efetuado à luz do disposto no art. 4o, II da Lei Estadual no 11.608/2003 - Base de cálculo correspondente ao proveito econômico

Ementa:

Agravo interno – Determinação de complementação das custas de preparo nos termos do art. 1.007o, §4o da CPC/15 – Agravante que se sagrou vencedora na origem, almejando, por meio do recurso de apelação, apenas a majoração da verba honorária – Preparo que deve ser efetuado à luz do disposto no art. 4o, II da Lei Estadual no 11.608/2003 - Base de cálculo correspondente ao proveito econômico almejado com o recurso, ou seja, diferença entre o valor pretendido e o valor dos honorários fixados na sentença - Inaplicabilidade do art. 4o, §2o da Lei no 11.608/2003 – Ausência de condenação em desfavor da agravante - Deserção do apelo que deveria, a rigor, ser reconhecida de imediato, ante a ausência de efeito suspensivo do agravo interno – Mantença da determinação de complementação das custas de preparo como forma de viabilizar o acesso à instância recursal - Recurso desprovido, com determinação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível
no 1013488-79.2019.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante RIBEIRO SOARES E GERAB ADVOGADOS
ASSOCIADOS, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com determinação. V.U.
Declara o 2o juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
interno
n°
1013488-79.2019.8.26.0053/50001
Agravante: Ribeiro Soares e Gerab Advogados
Associados
Agravada: Fazenda Pública do Estado São Paulo
Comarca: São Paulo
Vara: 15a Vara de Fazenda Pública
TJSP (voto no 15873)
Agravo interno Determinação de complementação
das custas de preparo nos termos do art. 1.007o, §4o
da CPC/15 Agravante que se sagrou vencedora na
origem, almejando, por meio do recurso de
apelação, apenas a majoração da verba honorária
Preparo que deve ser efetuado à luz do disposto no
art. 4o, II da Lei Estadual no 11.608/2003 - Base de
cálculo correspondente ao proveito econômico
almejado com o recurso, ou seja, diferença entre o
valor pretendido e o valor dos honorários fixados na
sentença - Inaplicabilidade do art. 4o, §2o da Lei no
11.608/2003 Ausência de condenação em desfavor
da agravante - Deserção do apelo que deveria, a
rigor, ser reconhecida de imediato, ante a ausência
de efeito suspensivo do agravo interno Mantença
da determinação de complementação das custas de
preparo como forma de viabilizar o acesso à
instância recursal - Recurso desprovido, com
determinação

Agravo interno manejado por Ribeiro Soares e
Gerab Advogados Associados em face de decisão monocrática que
determinou à agravante o recolhimento, no prazo de 5 (cinco) dias, de
diferença das custas de preparo, devidamente atualizada, nos termos do
art. 4o, II da Lei Estadual no 11.608/2003, observando-se que a base de
cálculo das custas deveria ser o proveito econômico pretendido com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso, sob pena de deserção.
Vindica a parte agravante a desconstituição da r.
decisão combatida, sustentando que o preparo deve ter por base o valor
da condenação em honorários, conforme artigo 4o, §2o, da Lei Estadual
no 11.608/2003. Alega que, tratando-se de apelação em que se discute a
condenação em honorários fixados em montante líquido na sentença, o
valor das custas de preparo será calculado exatamente sobre o referido
montante. Colaciona precedentes deste E. Tribunal.
Recurso tempestivo, regularmente processado e
contrariado (fls. 11/13).
Tal, em abreviado, o relatório.

Insurge a agravante à monocrática que, ante o
recolhimento do preparo em valor insuficiente, determinou a
complementação, no prazo de 5 (cinco) dias, da diferença das custas de
preparo, devidamente atualizada, nos termos do art. 4o, II da Lei
Estadual no 11.608/2003, observando-se que a base de cálculo das
custas deveria ser o proveito econômico pretendido com o recurso, sob
pena de deserção: in verbis
“Intime-se a apelante para recolher, no prazo de 5
(cinco) dias, a diferença das custas de preparo,
devidamente atualizada, nos termos do art. 4o, II da
Lei Estadual no 11.608/2003, observando-se que a
base de cálculo das custas deve ser o proveito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
econômico pretendido com o recurso, sob pena de
deserção.
Não se aplica ao caso o disposto no art. 4o, §2o da Lei
no 11.608/2003, que determina que o valor do preparo
deve ter por base o valor da condenação. Com efeito,
constata-se que os patronos da embargante almejam
a majoração da verba honorária para o montante de
3%
incidente
sobre
o
proveito
econômico,
correspondente ao valor integral e atualizado da
causa (R$ 53.113.135,74 - fls. 9944 e 9955).
Trata-se, portanto, de hipótese em que o valor do
preparo deve ter por base o referido proveito
econômico pretendido, observado o teto máximo da
taxa judiciária (art. 4o, §1o da Lei Estadual no
11.608/2003), e não sobre o valor fixado a título de
honorários, equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil
reais)” (fls. 10011/10012 dos autos originários)
Em que pese aos fundamentos suscitados pela
parte agravante, a monocrática deve ser mantida.
O Novo Código de Processo Civil inovou ao
permitir que a parte recorrente complemente as custas de preparo em
caso de recolhimento insuficiente, nos termos do seu art. 1.007, §2o:
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o
respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de
retorno, sob pena de deserção.
2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de
remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente,
intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo
no prazo de 5 (cinco) dias.
No caso em tela, constata-se que a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgou procedente os pedidos formulados em ação anulatória de débito
fiscal e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários em
favor da ora agravante no montante de R$10.000,00 (dez mil reais). E,
como já mencionado, apelou a agravante objetivando a majoração da
referida verba honorária para o montante de 3% do proveito
econômico obtido, percentual que, ao incidir sobre a quantia de R$
53.113.135,74, corresponderia a honorários advocatícios superiores a
um milhão e meio de reais (fls. 9944 e 9955).
Consabido, o preparo, tanto da ação, quanto do
recurso, deve ter por referência a expectativa de ganho da parte, a partir
de uma análise prospectiva do proveito econômico que se obterá pelo
provimento jurisdicional.
Nesse contexto, aplica-se ao caso o disposto no
artigo 4o, inciso II, da Lei no 11.608/2003:
Artigo 4o. O recolhimento da taxa judiciária será feito da
seguinte forma:
II - 4% (quatro por cento) sobre o valor da causa, nos
termos do 511 do Código de Processo Civil, como preparo
da apelação e do recurso adesivo, ou, nos processos de
competência originária do Tribunal, como preparo dos
embargos infringentes;
Inaplicável, in casu, o disposto no art. 4o, §2o da
Lei no 11.608/2003, que determina que o valor do preparo deve ter por
base o valor da condenação. Isso porque referido dispositivo destina-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
orientar o cálculo do preparo a ser recolhido pela parte que suportou a
condenação e pretende reverter tal cenário em sede de recurso de
apelação.
Tal, evidentemente, não é o caso da apelação
interposta pela sociedade de advogados ora agrante, que, em razão da
procedência dos pedidos na demanda anulatória de débito fiscal, não
arcou com qualquer tipo de condenação. Pelo contrário, pretende a
majoração da condenação da parte contrária ao pagamento de verba
honorária, almejando, aliás, quantia substancial (reafirme-se, superior a um
milhão e meio de reais).
Em situações análogas, este E. Tribunal já
enfrentou a questão, ponderando-se que “No tocante à quantificação das
custas diante de provimento condenatório, o valor da condenação deve ser
tomado como parâmetro, mas, a depender da pretensão deduzida em sede
recursal, não será necessariamente adotado como base de cálculo para a taxa
judiciária, sob pena de afronta aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Na hipótese de se pretender a reversão de uma
condenação, o valor desta, quando líquido, é que servirá como base de cálculo
para o recolhimento da taxa judiciária; quando, no entanto, o que se
pretender é o incremento ou redução da condenação, a solução mais
razoável é de que o proveito econômico almejado que se traduz na
diferença entre o valor da condenação e o valor pretendido - é que
deverá servir de base para o recolhimento da taxa.” (TJSP; Agravo Regimental

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cível 9000065-43.2012.8.26.0090; Relator (a): Ricardo Chimenti; Órgão Julgador: 18a Câmara
de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais
Municipais; Data do Julgamento: 26/07/2018; Data de Registro: 30/07/2018 o grifo o foi por
nós).
E, ainda, nesse mesmo sentido:
Apelação.
Pretensão
à
majoração
de
honorários
sucumbenciais. Preparo que deve ser realizado sobre o
valor pretendido a título de honorários, correspondente ao
proveito econômico almejado, em relação ao montante
deferido em sentença. Preliminar acolhida e outorgada
oportunidade para recolhimento da diferença do preparo,
sob
pena
de
deserção.

(TJSP;

Apelação
Cível
1003217-48.2017.8.26.0322; Relator (a): João Pazine Neto; Órgão Julgador:
37a Câmara de Direito Privado; Foro de Lins - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/04/2018; Data de Registro: 19/04/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R.
DECISÃO PELA QUAL FOI JULGADO DESERTO RECURSO
DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AGRAVANTE

ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO PEDIDO DE REFORMA
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DEFINIDA EM 1o
GRAU DE JURISDIÇÃO
PREPARO QUE DEVE SER
CORRESPONDENTE
AO
PROVEITO
ECONÔMICO
BUSCADO POR MEIO DE RECURSO DE APELAÇÃO

EXEGESE DO ART. 4o, §2o, DA LEI 11.608/2003

PRECEDENTES NESSE SENTIDO - INCONFORMADO QUE
PROMOVEU
AO
RECOLHIMENTO
DO
PREPARO
RECURSAL
COM
BASE
NO
VALOR
DA
VERBA
HONORÁRIA QUE FOI DEFINIDA PELA R. SENTENÇA
PROFERIDA NO FEITO PRINCIPAL
AGRAVANTE QUE,
ADEMAIS, DESPREZOU DETERMINAÇÃO DIRECIONADA À
EFETIVA
E
ADEQUADA
COMPLEMENTAÇÃO
DO
PREPARO DESERÇÃO CONFIGURADA - ACERTO DA R.
DECISÃO ATACADA - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2123886-46.2016.8.26.0000; Relator (a): Simões de
Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema -
1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 27/09/2016; Data de Registro: 27/09/2016)
Os precedentes suscitados pela agravante não
se amoldam ao quadro fático destes autos. Como se vê, os julgados
mencionados nãs razões recursais referem-se a casos nos quais o
recurso foi manejado pela parte que fora condenada ao pagamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verba honorária, sendo esta, sim, situação apta a atrair a incidência do
art. 4o, §2o da Lei no 11.608/2003.
Ademais, tais julgados não se revestem efeito
vinculante e eventuais outros precedentes em sentido diverso apenas
demonstrariam a existência de possível divergência sobre o tema, o que,
evidentemente, não macula a monocrática de qualquer vício.
Vale destacar que não há se falar em ofensa ao
princípio da legalidade tributária. A determinação de complementação da
taxa judiciária com base no proveito econômico pretendido decorre da
aplicação do art. 4o, II da Lei no 11.608/2003, ante a inadequação ao
caso do disposto no §2o do mesmo dispositivo.
Por derradeiro, cumpre consignar que, a rigor,
era o caso de se reconhecer a deserção imediata do recurso de
apelação interposto pela agravante. Ao manejar o presente agravo
interno, a recorrente não pleiteou a concessão de efeito suspensivo,
deixando transcorrer o prazo para realizar a complementação do preparo
em dobro, conforme determinado no despacho ora impugnado.
Consabido, o agravo interno não possui efeito
suspensivo ope legis (art. 995, caput, do CPC/15), sendo ônus da parte
recorrente pleitear a suspensão dos efeitos da decisão dardejada,
atendidos os requisitos aplicáveis. Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO
INTERNO Determinação de complementação do preparo
(o valor da causa não havia sido atualizado) - Alegação de
omissão
Descabimento - Ausência dos requisitos
exigidos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil
Cabimento da determinação de recolhimento do preparo
com base no valor atualizado da causa - Embargos
rejeitados e agravo interno improvido. PREPARO

Determinação de recolhimento da diferença devida, eis que
não havia sido atualizado o valor da causa Interposição
de embargos de declaração e de agravo interno Ausência
de efeito suspensivo - Não recolhimento do preparo no
prazo assinado
Deserção caracterizada
Recurso de
apelação
não
conhecido.
(TJSP;

Apelação
Cível
0536597-05.2000.8.26.0100; Relator (a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador:
38a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26a Vara Cível; Data do
Julgamento: 04/06/2019; Data de Registro: 04/06/2019)
AGRAVO
INTERNO.
Decisão
monocrática
que
não
conheceu do recurso de apelação, por deserção, ante a
ausência de recolhimento do preparo. Agravo Interno que
se limitou a reiterar o pedido de reconsideração do
indeferimento da justiça gratuita. Não recolhimento do
preparo no prazo de cinco dias. Ausência de efeito
suspensivo ao recurso de agravo interno. Recurso não
provido, com determinação. (TJSP;

Agravo
Interno
Cível
1005580-69.2014.8.26.0562; Relator (a): Fernanda Gomes Camacho; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 1a Vara Cível; Data
do Julgamento: 22/05/2019; Data de Registro: 23/05/2019)
Contudo, com o objetivo de viabilizar o acesso à
instância recursal, deixo, excepcionalmente, de considerar o apelo
deserto de imediato, ficando mantido o despacho que determinou a
complementação das custas de preparo no prazo de 5 (cinco) dias a
partir da publicação deste acórdão, nos termos do art. 4o, II da Lei
Estadual no 11.608/2003, observando-se que a base de cálculo das
custas deve ser o proveito econômico pretendido com o recurso
Reitero, no mais, os termos da decisão lançada
às fls. 10011/10012 dos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo
interno, nos termos da fundamentação supra.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiçae, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-
se pela intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu
seguimento”. Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na
“recomendação” o “aconselhar” de uma pessoa para com ela se constituir ou não uma relação
jurídica. Conquanto para o imaginário doleigo se delineie impossível discernir entre “conselho”,
“recomendação”, “informação”como categorias autônomas, todas integram o conceito de “pré-
compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,recomendações,
informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de exoneração de
responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p. 342) afiguram-
se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para quem
emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba,excepcionalizado
contudono Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e
comissivas de que tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor.RATZ,
inHandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova
York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338).RGRK-STEFFEN, anot.3 ao 676, in SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch, Band 3, 11a ed., Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980.Fonte
bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO, Responsabilidade por
Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989,pp.11/15.Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais,pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da FazendaNacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso, com determinação.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49.732
Agravo Interno Cível no 1013488-79.2019.8.26.0053/50001
Comarca: São Paulo
Agravante: Ribeiro Soares e Gerab Advogados Associados
Agravado: Estado de São Paulo
Interessado: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa - Afip
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
105648C3
14
15
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
105861F1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1013488-79.2019.8.26.0053/50001 e o código de confirmação da tabela acima.